Tribunal: TJSP
Processo: 1045035-98.2023.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Capacidade Tributária
Órgão julgador: Souza Nery
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
APELAÇÃO. DEMORA NA EMISSÃO DE CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DE OBRA (CCO). Atraso de mais de 4 anos injustificado, ainda que se trate de procedimento complexo. Perda superveniente do objeto. CCO emitido. Sentença mantida.

RECURSO NÃO PROVIDO.